Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715856-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DA CUNHA AGRAVADO: ANDRE DE JESUS MENDES DA CUNHA DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial de interdito proibitório, relacionado ao Lote 02-B, Chácara 02, Colônia Agrícola Bernardo Sayão – Guará II, exarada pela Vara Cível do Guará (Proc. 0703701-79.2021.8.07.0014 - id 91776922), consistente na juntada, em 30 dias, de certidão do registro do imóvel, para fins de interesse público e competência. Alega que o imóvel não possui registro, pois é irregular. Reforça que o litígio é entre particulares a respeito de imóvel público. 2. A ordem de emenda a inicial traduz, consoante pacífica jurisprudência, mero despacho, portanto, irrecorrível. Ainda que assim não fosse, não se insere no rol do CPC 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, com a excepcional possibilidade de mitigação, não justificada no presente caso em que não há risco de dano que não possa ser reparado em eventual apelação. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 21 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR